Tribunal: TJBA
Processo: 0518070-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518070-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR

APELADO: GERVASIO MENESES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS , À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA e outros, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara seguimento ao Recurso Especial por incidência da tese firmada no Tema 1076/STJ. Os embargantes alegam existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que não houve similitude fática entre o caso concreto e o paradigma repetitivo aplicado, requerendo efeito modificativo para permitir o processamento do Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a tese do Tema 1076/STJ ao caso concreto, especialmente no tocante à inexistência de similitude fática entre os autos e o precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de similitude fática, destacando a aplicação adequada do Tema 1076/STJ e os fundamentos legais que embasaram a fixação de honorários conforme o CPC vigente à época da sentença.

A decisão embargada foi devidamente fundamentada, inclusive com a transcrição de trechos da decisão anterior que abordam de forma clara a compatibilidade do caso com a tese repetitiva, afastando a existência dos vícios apontados.

O inconformismo do embargante não se confunde com vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios, sendo incabível pretensão de efeitos infringentes na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518070-05.2014.8.05.0001, em que figuram, como embargante, GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA e outros, e, como embargados, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça